Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Processo no: 0730726-75.2022.8.07.0000 AgExPe Recorrente: FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL’. Do que se pode depreender do petitório, o requerente para fins de progressão de regime pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (ID 39288996). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, foi determinado a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39343517). A Defensoria Pública apontou que os percentuais aplicados pelo Juízo da VEP para progressão de regime correspondem a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mormente no percentual de 1/6 para crime comum e 50% para o crime hediondo com resultado morte, sem reincidência específica, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 39838354). A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do pedido, em face da falta de interesse processual, haja vista o pleito já ter sido atendido pelo juízo a quo (ID 40313937) É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, III e IV, do CP, e art. 244-B do ECA (ação penal no 2015.03.1.026279-6). O requerente pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com sua nova redação introduzida pela Lei no 13.964/2019, quanto aos percentuais de progressão de regime. Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que a Lei no 13.964/2019 já foi aplicada retroativamente pelo Juízo da VEP, ou seja, percentual de 1/6 para progressão de regime do crime comum e percentual de 50% para o crime hediondo, sem reincidência específica, mas com resultado morte, conforme decisão de mov. 58.1 e anotação no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado (IDs 39838518 e 39838517). Sendo assim, o objeto do pedido foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução. Registro, ainda, a correta aplicação pelo Juízo da Execução do percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena quanto ao crime de homicídio, que se trata de delito hediondo com resultado morte, que se exige quanto ao condenado primário, conforme prevê o artigo 112, VI, ‘a’, da Lei de Execução Penal. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado